Tribunal: TJES
Processo: 5000914-75.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000914-75.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DE JESUS MARCIANO DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000914-75.2022.8.08.0012

RECTE.: ADRIANA DE JESUS MARCIANO DE ALMEIDA

RECDO.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA COM VALOR EXORBITANTE. PERÍODO DE VERÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação de Conhecimento informando ser titular da instalação nº 160716149, destacando que as faturas de energia elétrica referentes aos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022 apresentaram valor excessivo, sem justificativa. Busca com a presente demanda a correção do faturamento, além de danos morais. Em sede recursal, pretende a reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Sustenta, em síntese, que foi inspecionada a instalação de titularidade da autora no dia 04/01/2022, não se constatando qualquer irregularidade, sendo o consumo compatível com meses anteriores. Apresentou contrarrazões no id. 15814313. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Sem custas e honorários. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. E não vejo motivos para discordar do magistrado sentenciante. Como bem relatado, não houve oscilação abrupta no valor das faturas questionadas pela autora (dezembro/2020 e janeiro/2021). Especificamente em relação à primeira, seu valor real é de R$ 224,54 (e não R$ 479,93), considerando que a diferença corresponde a encargos da mora de fatura anterior (fevereiro/2020). Não vislumbro nenhuma prova, ainda que mínima, a fim de basear a intervenção do Judiciário. Isto porque não se pode presumir a falha na prestação de serviços pura e simplesmente pelo aumento do consumo, mormente por ser época de intenso calor (verão), onde o consumo de energia acaba aumentando, seja com a utilização de ar condicionado/ventilador, freezers e geladeiras e até mesmo com a presença de maior número de pessoas nas residência, por ocasião de período de Verão e férias. Se não foi constatado problema do medidor na inspeção realizada em 04/01/2022 e se a própria recorrente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de indicar alguma irregularidade na leitura e, sendo o período relacionado ao mais quente do ano, não há como acolher qualquer pedido constante na exordial. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade, pelo deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.